Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. Cassação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, por negativa de prestação jurisdicional, com determinação de análise expressa da tese de ilegitimidade passiva da cooperativa regional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por demanda proposta por beneficiária de plano de saúde contratado junto à Unimed Nacional.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor. 5. O Sistema Unimed atua por meio de cooperativas juridicamente autônomas, mas que compartilham marca, estrutura operacional, rede de atendimento e canais unificados, formando grupo econômico funcional perante o consumidor. 6. Incide a teoria da aparência, pois a apresentação mercadológica unificada gera legítima expectativa de unicidade empresarial. 7. A ausência de contrato formal direto não afasta a legitimidade passiva da cooperativa regional que participou do atendimento e da negativa de cobertura. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed.
IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração providos para reconhecer a omissão e, no mérito, afastar a ilegitimidade passiva da UNIMED MONTES CLAROS.
Tese de julgamento:
1. “Aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária às cooperativas integrantes do Sistema Unimed, quando a atuação conjunta e a apresentação unificada da marca geram legítima expectativa de unicidade empresarial ao consumidor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 14 e 25, §1o; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 986314, 20160111078428APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 06.12.2016; TJDFT, Acórdão 1606637, 0719012-21.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.08.2022.